Tribunal: TJDFT
Processo: 0746726-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746726-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: SILVIO ROBERTO ROLIM FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto pela exequente, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0719178-95.2023.8.07.0007) aviado em desfavor de SILVIO ROBERTO ROLIM FERREIRA, desconstituiu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD do executado, ora agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250810110 dos autos originários), in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença movido por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor de SILVIO ROBERTO ROLIM FERREIRA, em que, após o bloqueio parcial do valor de R$ 14.311,17 por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 245895257), o executado apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento; a prescrição da pretensão de cobrança das dívidas oriundas do contrato de consórcio que instruiu a exordial originária; e a impenhorabilidade dos valores bloqueados (ID 243524111). Decido. É cediço que a citação por edital é espécie de citação ficta, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal da parte ré, nas hipóteses taxativas elencadas no art. 256 do CPC. Nesse descortino, importa mencionar que o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal não tem caráter absoluto, sendo certo que as diligências realizadas nos endereços indicados pela autora e encontrados por intermédio dos sistemas informatizado à disposição do Juízo são suficientes para evidenciar que a parte ré está em lugar ignorado. Na espécie, ao contrário do que alega o executado, o exequente distribuiu a ação monitória originária no dia 15/09/2023, indicando que o executado poderia ser encontrado no endereço QI no 24, Lote 14/27, Bloco B, Bairro Setor Industrial (Taguatinga), Brasília/DF, CEP 72135-24, o mesmo apontado pelo próprio devedor no instrumento de procuração de ID 243524116, colacionado aos autos no dia 21/07/2025. Aquele endereço foi diligenciado infrutiferamente (ID 175304045), tendo o A.R. retornado com a anotação "10-DESTINATÁRIO MUDOU-SE", razão pela qual foram realizadas pesquisas de endereços do executado pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo (ID 178364629), sendo todos os endereços localizados devidamente diligenciados, de forma que foram cumpridos os requisitos dos artigos 256, inciso II e §3o e 257, inciso I, todos do CPC. Em outras palavras, considerando que foram empreendidas diversas diligências não só naquele endereço, como em diversos outros localizados pelos sistemas judiciais, não há falar em nulidade da citação por edital. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de execução, que indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital. 2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. 3. Frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, têm-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.2. Note-se que os endereços informados pela Curadoria dos ausentes estão incompletos e não existem em pesquisa no site dos Correios de Telégrafos. 4. Jurisprudência: "[...] 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. [...]" (07029493320188070008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 31/7/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1343618, 07087703720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, devendo a ação ser proposta no domicílio do Réu. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1205390, 07020902420178070017, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 19/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação por edital e dos atos processuais subsequentes praticados pelo Juízo singular. 2. A certidão redigida pelo oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Suas conclusões apenas podem ser afastadas diante de provas robustas em sentido contrário. 3. Esgotados os meios para a localização da ré, não se pode falar em nulidade da citação por edital, pois ficou demonstrado nos autos que o autor atuou de modo zeloso ao promover as providências estabelecidas, em tese, nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1205337, 07113779120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Também não há falar em prescrição da pretensão autoral, seja porque não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data de encerramento do(s) grupo(s) de consórcio e o ajuizamento da ação monitória originária, a teor do que preconiza o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil e o art. 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, seja porque o presente cumprimento de sentença teve início meses após o trânsito em julgado da sentença de ID 208136442. Por fim, dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Portanto, constatando-se que a soma total das quantias bloqueadas (R$ 14.311,17) não atinge o valor de 40 salários mínimos, julgo procedente a impugnação tão somente para desconstituir integralmente o bloqueio implementado por intermédio do SISBAJUD (ID 245895257). Certificada a preclusão da presente decisão, adote a Secretaria as providências necessárias ao imediato desbloqueio daquele valor. Em tempo, fica o exequente intimado a indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77675735), a agravante, inconformada com a desconstituição integral do bloqueio online de ativos financeiros efetuado via SISBAJUD em face do executado, aduz que o agravado não demonstrou que os valores constritos são impenhoráveis, tendo apenas se limitado a alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 833 do CPC, sem especificar o inciso ou juntar qualquer prova de suas alegações, inclusive extratos bancários. Nesse contexto, sustenta que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados possuem proteção legal ou natureza impenhorável, e que, diante da ausência de comprovação inequívoca da origem ou destinação dos ativos financeiros, a penhora deve ser mantida. Subsidiariamente, invoca a mitigação da regra de impenhorabilidade, citando precedentes do col. STJ e deste eg. Tribunal, que admitem a constrição, mesmo sobre verbas salariais ou valores em poupança, limitando-a a 30% (trinta por cento), quando a penhora não afeta a dignidade ou a subsistência do devedor, bem como argumentando que a impenhorabilidade absoluta privilegia o inadimplente e configura ofensa aos princípios da efetividade e razoabilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal). No mérito, requer o provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida “a penhora dos valores bloqueados e autorizada a Agravante a levantá-los, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido”. Preparo recolhido (ID 77675742). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, fundamentou o pleito genericamente, nem sequer fazendo referência ao art. 300 ou ao art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Deixou a agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem o risco da não concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[5]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, limitando-se a pedir que “por primeiro, seja concedido o EFEITO ATIVO” ao recurso, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC[6], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [5] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;